Tribunal: TCU
Processo: 024.002/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2695/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações abaixo citadas, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.002/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar atendida a determinação disposta no subitem 9.7.9 do Acórdão 792/2008-TCU-Segunda Câmara , cujo prazo de atendimento foi prorrogado pelos subitens 1.6.1.2 do Acórdão 9242/2011-TCU-Segunda Câmara e 9.8 do Acórdão 7296/2014-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. considerar atendidas as determinações contidas nos subitens 9.7.13 e 9.7.14 do Acórdão 792/2008-TCU-Segunda Câmara , desdobradas nos subitens 1.6.1.3.1 e 1.6.1.3.2 do Acórdão 9242/2011-TCU-Segunda Câmara e prorrogadas pelo subitem 9.8 do Acórdão 7296/2014-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. considerar atendidas as determinações dispostas nos subitens 1.6.1.3.3 e 1.6.1.3.4 do Acórdão 9242/2011-TCU-Segunda Câmara e prorrogadas pelo subitem 9.8 do Acórdão 7296/2014-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.4. considerar prejudicado o cumprimento da determinação constante da parte final do subitem 1.6.1.3.4 do Acórdão 9242/2011-TCU-Segunda Câmara , relativamente à necessidade de que sejam providenciados os ressarcimentos ao erário; 1.7.5. considerar atendida a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 10678/2015-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.6. dar ciência do presente acórdão à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), acompanhado da instrução técnica inserta à peça 38; e 1.7.7. com fundamento no art. 169, inciso I, do RITCU c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, apensar os presentes autos de monitoramento ao processo originador das diversas determinações, TC Processo 010.033/2004-8 .